Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE REVERSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. Não há nos autos, elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade constante da declaração de hipossuficiência firmada pela apelada, fazendo, assim, jus a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

3. Recurso conhecido e improvido.